Tribunal: TJPA
Processo: 0805614-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805614-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESDRAS DIAS CARDOSO, ANA CELIA CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO: JOSE LUIZ DA COSTA FELGUEIRAS, MARIA JOSE RODRIGUES FELGUEIRAS

PROCURADOR: LUIZ ROBERTO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR POSSESSÓRIA. OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE RESTRINGE À ANÁLISE DOS REQUISITOS DA MEDIDA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES QUE DEVEM SER APRESENTADAS AO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805614-25.2019.814.0000

AGRAVANTE: ESDRAS DIAS CARDOSO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 2463193

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESDRAS DIAS CARDOSO
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 2463193
que
desproveu AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo ora agravante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que deferiu liminar de reintegração de posse contra o ora agravante.

A decisão monocrática agravada desproveu o agravo de instrumento, tendo em vista que vislumbrou a presença dos requisitos autorizadores da liminar de reintegração de posse.

A ementa da decisão monocrática apresenta o seguinte teor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONTRAPONHAM A POSSE FÁTICA. ÔNUS DOS RÉUS ESTABELECIDO NO ART. 373, INCISO II, DO NCPC. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

O agravante sustenta que a parte contrária não apresentou prova dos requisitos para fazer jus à tutela possessória liminar.

Aduz que a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse aos Agravados se fundamenta em Laudo pericial que embora tenha sua previsão do artigo 481 e seguintes do CPC, está eivada de vícios e que foram alegadas na primeira oportunidade, isto é, na contestação.

Afirma que não foi intimado da realização do ato judicial, tendo em visto que o seu patrono havia falecido.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a monocrática agravada e, por conseguinte, prover o agravo de instrumento para indeferir a liminar de reintegração de posse.

A parte contrária não apresentou manifestação.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, a decisão monocrática agravada é clara e enfrentou as alegações formuladas no presente Agravo Interno.

Ressalte-se que o objeto do presente recurso cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar no bojo da ação possessória.

O Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para a admissibilidade do pleito de reintegração ou manutenção da posse, bem como para a sua concessão liminar, in verbis:

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 928. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Deste modo, incumbe àquele que pleiteia a liminar de manutenção ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação praticado pela outra parte.

A teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias, não havendo que se elucubrar alegações sobre a propriedade ou outro direito sobre a coisa, porquanto estas possuem meio próprio de defesa, a saber, as ações reivindicatórias.

Ressalto, por oportuno, que toda a argumentação prova documental apresentada pelos ora agravante não tem o condão de infirmar a conclusão a que chegou o Juízo de origem.

Com efeito, conforme já amplamente demonstrado no presente feito, em ações possessórias não há que se discutir acerca de propriedade, mas apenas quanto à prova fática da posse anterior e do esbulho.

No caso, há um parecer técnico, o qual não foi juntado pelos Recorrentes que demonstra o seguinte:

01. Há justo título da posse sustentada pelos postulantes.

02. O documento indicativo de posse dos requeridos traça um retângulo de 10 metros de frente e fundos x 29 de laterais, apontando-se, supostamente, como incompatível com a totalidade e localização da área realmente ocupada pelos demandados e sobrepondo-se à área sob a posse alegada pelos requeridos.

03.A aquisição do imóvel pelos autores é pretérita a aos aventados atos de esbulho.

04. A área em disputa é utilizada como domicílio dos requerentes.

05. Que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia à data da propositura da ação.

Referida prova se afeiçoa robusta e não foi infirmada pelo ora agravante, o qual se limita a apresentar prova documental de seu suposto direito de propriedade sobre o imóvel.

Considerando que o recorrente não trouxe prova em contrário, como estabelece o art. 373, inciso II, do NCPC deve ser aplicado o princípio da imediatidade da prova
, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Neste sentido, peço vênia para transcrever o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. ATO DE LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO. PRESTIGIAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EFETIVA PRESENÇA DO JUIZ NA COLHEITA DA PROVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. O exame de medida liminar, por parte do Juiz da causa, é ato de livre-arbítrio do Magistrado, a qual, modo geral, é confirmado nos Tribunais, desde que prolatada em consonância com a prova e sem qualquer ilegalidade, como no presente caso. AGRAVO DESPROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70052045150, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/11/2012).

Acerca do tema Theotonio Negrão, em seu consagrado Código de Processo Civil, anota:

“Art. 928: 7. Reforma da decisão liminar pelo tribunal. Há mais de um acórdão entendendo que a decisão que concede ou denega medida liminar em ação possessória fica ao prudente arbítrio do juiz, só podendo ser reformada pelo tribunal em caso de evidente ilegalidade (in NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto Ferreira. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 40ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.1022).

Outrossim, conforme também já se analisou, o agravo de instrumento que ataca decisão que concede ou não liminar de tutela possessória diz respeito tão somente a matéria atinente aos requisitos para concessão da medida.

Neste contexto, eventuais alegações de nulidade processual devem ser apresentadas ao Juízo de origem, o qual deve sobre elas decidir e, em caso de irresignação da parte, caberá interposição de agravo de instrumento.

Sendo assim conforme amplamente demonstrado no curso do presente agravo de instrumento, a irresignação do agravante não prospera, eis que as questões ventiladas no presente agravo interno foram devidamente analisadas.

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/07/2022